Tribunal: TJPA
Processo: 0056818-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0056818-53.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIALINA BARBOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. NULIDADES NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SEM RAZÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIALINA BARBOSA DE LIMA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14442761) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Desvio de Função (Diferenças Salariais).

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática, que ao

julgar o recurso monocraticamente essa Douta Relatoria, violou a norma processual civil que garante a ampla defesa e o contraditório da agravante, com o devido o proibitivo no art. 10 do CPC/2015 que veda ao juiz, decidir “em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Aduz de eventual irregularidade da ausência de assinatura válida na apelação do Estado do Pará.

No mérito, assevera sobre o “desvio de função - ônus da prova quanto ao exercício de atividades diversas - fato constitutivo do direito vindicado - ausência de impugnação de documento público - presunção de veracidade”.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15861560).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento desse colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Ademais, cumpre mencionar, desde logo, que a agravante foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado, porém permaneceu inerte, de modo que transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões recursais.

O ato ordinatório de ID. 5360920 dos autos intimou as partes para tomar ciência acerca da migração dos autos ao PJE, bem como para suscitar eventual desconformidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Na mesma oportunidade, o referido ato ordinatório intimou, expressamente, a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado.

Depreende-se do ID. 5360922 que a Defensoria Pública do Estado tomou ciência acerca do ato ordinatório em referência.

Na certidão de ID. 5360923, consta o registro de que as partes não se manifestaram sobre a migração dos autos ao PJE e de que a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Desse modo, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa no presente caso.

Quanto a nulidade suscitada pelo agravante a respeito da autenticidade da assinatura eletrônica, verifica-se que o agravado confirma a autenticidade da assinatura eletrônica constante no recurso de apelação interposto pelo Estado, conforme ID. 5360916, ressaltando que consta no referido documento a declaração de autenticidade desta assinatura.

De mais a mais, compulsando os autos, verifico que foram juntados com a petição inicial os seguintes documentos: fichas financeiras, em que constam o exercício do cargo de Escrevente Datilógrafo (Id. 5360853 - Pág. 1/21); certificado de “Servidor Nota 10” de 2015 (Id. 5360854 - Pág. 22), com foto da entrega da premiação (Id. 5360854 - Pág. 23); Diploma de conclusão de curso de Assistente Social da Universidade Federal do Pará (Id. 5360857 - Pág. 5); Certificados de Congresso da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Id. 5360857 - Pág. 12/13); Certificado de participação em encontro da APAE (Id. 5360857 - Pág. 14); Portaria de admissão da servidora para serviços temporários na função de Escrevente Datilógrafo em 01/07/1989 (Id. 5360857 - Pág. 15); contracheque de agosto de 1989 (Id. 5360857 - Pág. 16); currículo da autora (Id. 5360857 - Pág. 17/18); demais certificados de cursos realizados (Id. 5360857 - Pág. 19/24); solicitação de pagamento de gratificação de tempo integral (Id. 5360857 - Pág. 25); além dos documentos de identificação da autora (Id. 5360852 - Pág. 13/21).

Nessa perspectiva, a partir dos documentos listados acima, observei que, de fato, nenhum destes é capaz de demonstrar o desvio de função alegado pela parte agravante.

Com efeito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia à parte agravante comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, o documento “Memo. N° 352/2008” tão somente solicita pagamento de gratificação de tempo integral à autora, porém, em nenhum momento faz referência às atividades de Assistente Social (Id. 5360857 - Pág. 15).

Ademais, consoante inclusive sedimentado pela jurisprudência deste Tribunal, seria imprescindível a existência de prova robusta de que o servidor tenha efetivamente laborado em desvio de função para caracterizá-la, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE E DIREITOS FUNCIONAIS.
DESVIO DE FUNÇÃO OU REGULARIDADE FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA AOS AUTORES, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O desvio de função encontra respaldo legal na hipótese de alteração contratual prejudicial e exige, para sua configuração, prova de estar o servidor exercendo função diversa daquela que efetivamente desempenha no cargo que detém, o que não restou demonstrado nos autos
. 2 - A simples remoção motivada na necessidade de reestruturação e adequação dos servidores às atividades do órgão baseado na recomendação administrativa nº 03/2012-MP/4º PJDCPP, não caracteriza o desvio de função dos apelantes, pois, é imprescindível a prova de que, efetivamente, o servidor tenha laborado em função diversa da atinente ao cargo que ocupa, fato que não se fez evidente na espécie. 3 -
De igual modo inexiste nos autos prova da regularidade das funções exercidas pelos servidores apelantes, ônus que caberia aos autores. 4 - Assim, inexiste prova nos autos para demonstrar que tenha ocorrido desvio de função ou que os apelantes encontram-se exercendo regularmente a atividade inerente ao cargo público em que foram aprovados e nomeados. 5 - Incabível a declaração de desvio dea1 função ou de regularidade da atividade funcional exercida pelos apelantes, por total falta de provas nos autos.
6 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 00272635920138140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/04/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024